Tribunal: TJMT
Processo: 1017811-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-02
Data de publicação: 2021-10-02

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017811-41.2021.811.0000 – PROCESSO DE ORIGEM No 1001529-75.2019.811.0006 – COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: JOCEZIO BRITO DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Jocezio Brito de Souza, em desfavor do Estado de Mato Grosso, se insurgindo contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal no 1001529-75.2019.811.0006.
Em razões, alega o Agravante que a ação de base está “ancorada nas Certidões de Dívida Ativa no. 2017504494 e 2018608499, conforme narra sucintamente a inicial, que foi instruída com as citadas certidões que apontam serem os créditos” referentes à infração pela inobservância do prazo para abertura do Inventário, e à falta de recolhimento do ITCD, no valor atualizado de R$137.436,38 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos). (sic Id 104158966)
Ressalta que o julgador singular rejeitou o incidente, sob o fundamento de que a análise da questão demanda dilação probatória.
Aduz que as CDA’s são nulas pela inobservância do devido processo administrativo, sublinhando que não mencionam os respectivos Processos Administrativos Tributários, em afronta ao disposto no artigo 202 do CTN e artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal.
Destaca que os títulos de créditos não mencionam os tributos – ITCD e ITCMD, presumidos, sendo evidente a nulidade por falha na indicação da fundamentação legal.
Pontua a existência de vício insanável, eis que as CDA’s apontam como devedora apenas o Agravante, “sem amparo em um Processo Administrativo Tributário informado ou existente, como o devedor principal sugerindo ser ele o responsável único por eventual abertura de um inventário de quem não se sabe, pois a CDA não é clara quanto a este ponto também, não atendendo ao que pede a lei de execuções fiscais”. (sic Id 104158966)
Cita jurisprudências em reforço a sua tese.
Nesses termos, a agravante requer seja atribuído ao presente recurso o efeito suspensivo.
É a síntese do necessário.
Decido.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário.
Com efeito, o Plantão Judiciário tem por finalidade garantir a intervenção jurisdicional imediata, quando não há expediente forense, nos casos de pedidos de medidas urgentes, quando a parte possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
O artigo 241 e seguintes da CNGC traz as causas que podem e devem ser apreciadas no plantão judicial, in verbis:
Art. 241. Consideram-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes as matérias descritas no artigo 1o, alíneas “a” a “g” da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional da Justiça ou outra que vier a alterá-la ou substituí-la.
§ 1o Todas as medidas judiciais consideradas urgentes e protocolizadas até o encerramento do expediente forense deverão ser distribuídas e encaminhadas aos respectivos juízos no mesmo dia, observando o disposto no art. 259 da CNGC.
§ 2o Os pedidos protocolizados antes do início do plantão judiciário em que haja obrigatoriedade de manifestação do Ministério Público e que forem devolvidos após o término do expediente forense, serão analisados pelo Juiz que os recebeu, ainda que comprovada a urgência.
§ 3o Havendo necessidade de cumprimento de decisão judicial de urgência proferida por Juiz, nos casos do parágrafo anterior, os mandados deverão ser encaminhados ao oficial de justiça plantonista.
Art. 242. O Serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao recebimento, conhecimento ou decisão de:
I – pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
II – medida liminar em dissídio de greve;
III – comunicações de prisão em flagrante e apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
IV – decretação de prisão preventiva ou temporária em caso de justificada urgência de representação da autoridade policial ou do Ministério Público;
V – pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
VI – medida cautelar, de natureza civil ou criminal, que não possa ser realizada no horário normal de expediente ou no caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
VII – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipótese acima enumeradas.
Art. 243. É vedada a apreciação no plantão judiciário de:
I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior;
II – pedido de reconsideração ou reexame;
III – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica;
IV – pedido de levantamento de importância em dinheiro;
V – pedido de liberação de bens apreendidos.
Tem-se, ainda, a Resolução no 71/2009 do CNJ que regulamenta o plantão judicial.
No caso em apreço, como afirmado pela próprio Agravante nas razões do recurso, a decisão recorrida foi publicada no dia 13/09/2021, a indicar que se tratam de fatos pretéritos, a afastar a urgência de ser analisado em plantão judicial.
Dessa forma, não vislumbro no presente caso a urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período de plantão judicial, nos termos do que dispõe a CNGJ e a Resolução no. 71/2009 do CNJ.
Não sendo caso que requer apreciação durante o plantão judiciário, deixo de apreciar a liminar e determino a distribuição do feito no horário forense.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista